Tribunal: TJPA
Processo: 0003319-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003319-09.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA, JOAO BATISTA PINHEIRO MARTINS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0003319-09.2019.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTES: JOÃO BATISTA PINHEIRO MARTINS FILHO E JOÃO BATISTA PEREIRA.

ADVOGADO: ANAMELIA SILVA FERREIRA (DEFENSORA PÚBLICA).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO (ART. 171, C/C ART. 14, II, DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DO FALSO NÃO EXAURIDA. CONDUTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou, pela prática dos crimes de estelionato tentado (art. 171, caput c/c art. 14, II, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em concurso material, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa. Os réus foram flagrados tentando adquirir veículo por financiamento fraudulento com documentos de identidade falsos, sendo presos em flagrante e utilizando novamente os mesmos documentos perante os policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) determinar se o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelo estelionato tentado (princípio da consunção);
(iii) examinar a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, pois aborda os elementos probatórios e afasta, ainda que de forma implícita, as teses da defesa. A ausência de menção expressa a todos os argumentos não configura nulidade quando a decisão apresenta fundamentação apta a sustentar o convencimento do juízo.

4.

A tese de consunção é inaplicável. Os documentos falsos foram utilizados em dois contextos distintos: (i) para viabilizar o financiamento fraudulento de veículo, e (ii) para ocultar a identidade real dos acusados perante a autoridade policial durante a abordagem, evidenciando desígnios autônomos. A potencialidade lesiva do falso não se exauriu no estelionato tentado, afastando a incidência da Súmula 17 do STJ.

5.

O pedido de extinção da punibilidade pela prescrição está condicionado à aplicação da consunção, que foi afastada. Com pena total inferior a 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, IV, do CP), o qual não transcorreu entre os marcos interruptivos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação da sentença que enfrenta os principais elementos do caso, ainda que sem rebater todos os argumentos da defesa, atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.

O princípio da consunção não se aplica quando o uso do documento falso ultrapassa a tentativa de estelionato e é utilizado também para ocultar a identidade perante a autoridade policial, evidenciando condutas e desígnios distintos.

3.

A extinção da punibilidade pela prescrição exige o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, o que não se verifica quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 65, III, “d”; 109, IV; 171, caput; 304; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1389405/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, T5, j. 30.06.2015, DJe 07.08.2015; STJ, HC 90136/RJ, Rel. Min. Jane Silva, T5, j. 20.11.2007, DJ 10.12.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO BATISTA PINHEIRO MARTINS FILHO
e
JOÃO BATISTA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 171, caput, c/c art. 14, II (estelionato tentado), e do art. 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 07/02/2019, os apelantes, em unidade de desígnios, dirigiram-se à loja de veículos "Showroom" e, munidos de documentos de identidade falsos, tentaram obter vantagem ilícita mediante a compra financiada de um veículo. A fraude não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foram presos em flagrante. No momento da abordagem policial, os réus novamente fizeram uso dos documentos falsos para se identificarem (ID 15256687).

A denúncia foi recebida em 25.09.2019. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória em 09.05.2023.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF), alegando que o juízo
a quo
não enfrentou as teses arguidas em alegações finais. No mérito, pugna pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de uso de documento falso seja absorvido pelo de estelionato. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição (ID 15256814).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15256816). Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou no mesmo sentido (ID 15366996).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo no conjunto probatório nem na jurisprudência aplicável.

A) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa alega, em sede preliminar, a nulidade da sentença por suposta violação ao dever de fundamentação, ao argumento de que o juízo sentenciante não teria enfrentado as teses defensivas arguidas em alegações finais, a saber: 1) absolvição por falta de provas; 2) absolvição por atipicidade material (princípio da insignificância); 3) absorção do falso pelo estelionato; e 4) aplicação da atenuante da confissão.

A tese, contudo, deve ser rechaçada.

O julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. No caso, a sentença condenatória, ao detalhar as provas da materialidade e da autoria, rechaçou, ainda que de forma implícita, as teses de
falta de provas
e de
insignificância
, pois demonstrou a existência de um robusto acervo probatório e a relevância penal da conduta.

As questões relativas à
consunção
e à
confissão
são matérias de mérito, cuja eventual não aplicação ou análise equivocada na dosimetria constituiria, no máximo,
error in judicando
, passível de correção por esta via recursal, mas não
error in procedendo
capaz de gerar a nulidade do julgado.

Ademais, no processo penal, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP. A defesa não demonstrou qual prejuízo concreto a fundamentação adotada teria causado aos apelantes, o que impede o acolhimento da preliminar.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

B) DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

No mérito, a tese central da defesa é a de que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) deveria ser absorvido pelo de estelionato tentado (art. 171 do CP), com base na Súmula 17 do STJ.

A tese não se sustenta.

A condição para a absorção é o esgotamento da capacidade de lesão do documento falso no crime-fim. No caso dos autos, o cenário fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, que a potencialidade lesiva dos documentos falsos não se exauriu na tentativa de estelionato.

A materialidade delitiva está comprovada pelo
Laudo Pericial nº 2019.01.000065-DOC (ID 15256655/15256656)
, que concluiu que a Carteira de Identidade em nome de "Josivaldo da Silva" era
falsa
, produzida por montagem. A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos e das circunstâncias do flagrante.

Conforme bem delineado na sentença, os apelantes praticaram duas condutas distintas e com desígnios autônomos:

1.

Primeiro,
utilizaram os documentos falsos na tentativa de adquirir um veículo na loja "Showroom", buscando induzir a vítima a erro para obter vantagem ilícita.

2.

Segundo,
após a frustração do golpe e durante a abordagem que culminou na prisão em flagrante, os apelantes novamente se valeram dos mesmos documentos para se identificarem ao Policial Civil, com o claro propósito de ocultar suas verdadeiras identidades.

O depoimento do proprietário da loja, Sr. Raimundo Silveira Lima Júnior, foi crucial ao revelar que o réu João Batista Pereira, usando o nome falso de "Amauri Santos de Almeida", já havia participado da compra fraudulenta de outros quatro veículos, evidenciando a contumácia delitiva e a lesividade duradoura dos documentos.
Como a capacidade lesiva do falso subsistiu à prática do estelionato, não há que se falar em absorção, sendo este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Como a capacidade lesiva do falso subsistiu à prática do estelionato, não há que se falar em PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SÚMULA 17/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. FALSIFICAÇÃO UTILIZADA EM OUTRA OCASIÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em razão da permanência da potencialidade lesiva do falso, que não se exauriu na fraude perpetrada, é inaplicável a Súmula 17/STJ, na espécie.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1389405 RS 2013/0214892-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJPE), Data de Julgamento: 30/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2015) – destaquei.

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSORÇÃO DO FALSUM PELO ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 17/STJ. DELITOS AUTÔNOMOS. [...] 2.
Hipótese na qual o paciente, mesmo após ter consumado a prática dos dois delitos de estelionato, continuou a utilizar o documento adulterado, a fim de falsear a sua identificação, pelo fato de ostentar inúmeros antecedentes criminais.
3. Crime de falsificação de documento público que não se exauriu nos referidos estelionatos, porquanto continuou a utilizar a identidade adulterada, mesmo após a utilização do cheques receptados, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 17/STJ. (STJ - HC: 90136 RJ 2007/0210839-0, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 20/11/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.12.2007 p. 421) – destaquei.

Portanto, a manutenção da condenação em concurso material é medida que se impõe.

C) DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

O pedido de reconhecimento da prescrição foi formulado de forma subsidiária, condicionado ao acolhimento da tese de consunção.

Uma vez afastada a absorção e mantida a pena total fixada na sentença em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Considerando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (25.09.2019) e a data da publicação da sentença condenatória (05.05.2023) não transcorreu o referido lapso temporal.

Dessa forma, o pleito resta prejudicado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025